Tribunal: TJDFT
Processo: 0107650-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0107650-93.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIVO TELECENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. TELEFONIA CELULAR. INSTALAÇÃO DE TORRE SOBRE PRÉDIO RESIDENCIAL. UNIÃO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 30, INCISOS I, V, VIII E IX DA CF/88. ARTIGO 74 DA LEI FEDERAL No 9.742/97. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL, IMPLEMENTADO PELA LEI DISTRITAL No 2.105/98. ARTIGO 1o, CAPUT E §2o, DA LEI DISTRITAL No 3.446/04. TORRE INSTALADA EM 1997. ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. É competência privativa da União legislar sobre telecomunicações (artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988). Não obstante a isso, a privatividade da competência legislativa sobre telecomunicações não abrange aspectos referentes à engenharia, à construção e à localização de torres de transmissão de celular, que dizem respeito à postura local. Competência dos Municípios e do Distrito Federal, nos termos do artigo 30, incisos I, V, VIII e IX, da CF/88. A Lei Federal no 9.742/97 que regulamenta as telecomunicações no Brasil, em seu artigo 74, determina que "a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos". Não poderia ser de outro modo, haja vista cada município, e o Distrito Federal, também deterem prerrogativas municipais, possuindo peculiaridades no tocante à topografia, à estrutura populacional e a normas de postura local, que devem ser observadas e respeitadas pela legislação federal. A Lei Distrital no 3.446/04, disciplinando a matéria, assim dispõe, em seu artigo 1o, caput e § 2o: "Art. 1o O Poder Público expedirá licença para construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no Distrito Federal, mediante prévia apreciação em audiência pública, à população diretamente interessada. § 2o. Será observado afastamento mínimo de 50 m de unidades imobiliárias, sendo vedada a instalação em áreas destinadas a atividades educacionais". Apesar de a referida lei distrital carecer de regulamentação, por certo que a futura norma regulamentadora deverá restringir a instalação das torres de celular ao padrão de distanciamento mínimo já estabelecido - 50 (cinquenta) metros. Em relação às ERB's instaladas com anuência do Poder Público à época, incabível a remoção. Apelação conhecida e provida. Segurança concedida. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a tanto, mediante a interposição dos competentes embargos de declaração, não sanou a contradição apontada; b) artigo 8o da Lei 1.533/1951 (vigente à época, atual artigo 10 da Lei 12.016/2009), afirmando que inexiste direito líquido e certo para impetração do mandado de segurança; na medida em que o impetrante não possuía o documento hábil (prova documental) para funcionar, ou seja, o licenciamento pelo DF; c) artigo 74 da Lei 9.742/1997, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 8o da Lei 1.533/1951, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido existir direito liquido e certo para a concessão da segurança, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 74 da Lei 9.742/1997, pois “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF)” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023